Tribunal: TJES
Processo: 0012333-34.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0012333-34.2014.8.08.0021

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI (ALDEIA DA PRAIA)

EMBARGADOS: PEDRO NUNES PEREIRA, JOSÉ NITS CASSIANO, JAMIL GOMES DA SILVA FILHO, AZINERITO RODRIGUES SOARES E ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIDO VÍCIO DE OMISSÃO APENAS QUANTO AO JULGAMENTO DO APELO DO CONDOMÍNIO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Configurada a sucumbência recíproca, a distribuição do respectivo ônus de forma proporcional entre as partes é medida que se impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.
2) Assim como o juízo “a quo”, entende-se que o acolhimento parcial do pleito inaugural, em favor do Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia de Guarapari), no feito apenso (cumprimento de sentença n.º 0003921-95.2006.8.08.0021), com o reconhecimento da validade da arrematação alvo de pretensão anulatória nesta lide, impõe o reconhecimento de sucumbência dos autores em relação à Azinerito Rodrigues Soares (arrematante). Ademais, tendo em vista a determinação de medidas no feito executivo em apenso (n.º 0003921-95.2006.8.08.0021), destacando-se a situação em que os autores deverão se habilitar no mencionado cumprimento de sentença para as providências necessárias à identificação da ordem preferencial para recebimento de valores, resta reconhecida a sucumbência também do Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Praia) em relação aos autores.
3) Com efeito, em razão da sucumbência recíproca constatada, os ônus de sucumbência devem ser divididos entre as partes à razão de 50% para cada, nos exatos termos em que implementados em primeira instância.
4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conferindo-lhe efeitos modificativos, para, identificando vício de omissão, reformar em parte o acórdão objurgado (id 5246008) única e exclusivamente para acrescentar o julgamento do apelo interposto pelo ora embargante (fls. 603/607), de modo a CONHECÊ-LO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, preservando a sentença objurgada (fls. 570/571V), que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual; e reconheceu a sucumbência recíproca, de modo a condenar os autores no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) de Azinerito Rodrigues Soares, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por serem beneficiários da gratuidade de justiça; e condenou o Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Paria) no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) dos autores.
com a negativa de provimento do apelo do
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI (ALDEIA DA PRAIA)
fixam-se honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI (ALDEIA DA PRAIA)
- id 5348567
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 5246008).

Narra
o
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de omissão/contradição no que se refere à apreciação do apelo interposto às fls. 603/607, em que postulou a reforma da sentença quanto aos ônus de sucumbência, pretendendo a exclusão de sua condenação, por entender que não deu causa ao ajuizamento da ação; ou a modificação do parâmetro da verba honorária de sucumbência para a equidade.

Adianto que é caso de parcial provimento do recurso. Isso porque, de fato, não restou estabelecido explicitamente o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Praia), no acórdão guerreado.
Entretanto, as razões expostas no julgamento da apelação de PEDRO NUNES PEREIRA, JOSÉ NITS CASSIANO, JAMIL GOMES DA SILVA FILHO são suficientes para a preservação da sentença no ponto em que reconheceu a sucumbência recíproca
. Nessa perspectiva, reafirmo o “decisum” colegiado com esse enfrentamento que se mostra suficiente para afastar também a tese do Condomínio embargante de que não deveria suportar os ônus de sucumbência, porque não teria dado causa ao ajuizamento da ação.

Pois bem, a distribuição dos ônus da sucumbência é pautada no princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que der causa à propositura da demanda deve arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Tal princípio está encampado nos arts. 82, §2º,e 85, “caput”, do CPC, “in verbis”:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] §2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
[...] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Portanto, a sucumbência é a obrigação da parte vencida de arcar com os custos do processo e ressarcir a parte vencedora das despesas que antecipou mais honorários advocatícios, conforme ensinamento doutrinário:

“[...]
Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo
[...]”

(Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 300)”.

Assenta-se a sucumbência na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Ocorre que, por vezes, a aplicação do princípio da sucumbência é insuficiente para o desate de algumas questões envolvendo responsabilidade pelos gastos do processo.
Nessas hipóteses, a busca pela solução do impasse deve ser norteada pelo princípio da causalidade, segundo o qual os ônus do processo devem recair sobre aquele que deu causa à propositura da demanda, exigindo que o “ex adverso” tenha que contratar advogado para assistí-lo
.

No caso concreto, os autores,
PEDRO NUNES PEREIRA, JOSÉ NITS CASSIANO, JAMIL GOMES DA SILVA FILHO,
ajuizaram a presente ação com vistas à anulação da arrematação expedida nos autos n.º 0003921-95.2006.8.08.0021, decorrente da alienação judicial de imóvel com registro de penhora. A demanda foi proposta em face do exequente (Condomínio Turístico de Guarapari - Aldeia da Praia), do executado (Antonio Bungenstab de Lima) e do arrematante (Azinerito Rodrigues Soares).

Assim como o juízo “a quo”, entendo que o acolhimento parcial do pleito inaugural, em favor do Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia de Guarapari), no feito apenso (cumprimento de sentença n.º 0003921-95.2006.8.08.0021),
com o reconhecimento da validade da arrematação alvo de pretensão anulatória nesta lide
, impõe o reconhecimento de sucumbência dos autores em relação à Azinerito Rodrigues Soares (arrematante).

Ademais, tendo em vista a determinação de medidas no feito executivo em apenso (n.º 0003921-95.2006.8.08.0021),
destacando-se a situação em que os autores deverão se habilitar no mencionado cumprimento de sentença para as providências necessárias à identificação da ordem preferencial para recebimento de valores
, resta reconhecida a sucumbência também do Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Praia) em relação aos autores.

Dessa forma,
“[...]
configurada a sucumbência recíproca, a distribuição do respectivo ônus de forma proporcional entre as partes é medida que se impõe
[...]”
(TJMG; Apelação n.º 0218275-50.2014.8.13.0433; Relatora: Desª Mônica Libânio; Décima Primeira Câmara Cível; J 24/05/2023; DJEMG 25/05/2023)
, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Com efeito, em razão da sucumbência recíproca constatada, entendo que os ônus de sucumbência devem ser divididos entre as partes à razão de 50% para cada,
nos exatos termos em que implementados em primeira instância
.

Por fim, afasto a pretensão recursal alternativa de alteração do parâmetro da verba honorária de sucumbência para a equidade.

Afinal, “[...]
o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa

e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Reitero que “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo

Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

P
ortanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Enfim, “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; e
(ii)
em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
o juízo “a quo” fixou corretamente o parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência no valor da causa (
R$60.000,00)
, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
. E o critério do valor da causa antecede o da equidade, de modo que sem razão o Condomínio embargante na postulação de modificação.

Inclusive, ressalto alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,

é proibida a apreciação equitativa
,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo
”.
Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI (ALDEIA DA PRAIA)
- id 5348567
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeitos modificativos, para, identificando vício de omissão, reformar em parte o acórdão
objurgado
(id 5246008) única e exclusivamente para acrescentar o julgamento do apelo interposto pelo ora embargante (fls. 603/607), de modo a
CONHECÊ-LO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, preservando a sentença objurgada
(fls. 570/571V),
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual; e reconheceu a sucumbência recíproca, de modo a condenar os autores no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) de Azinerito Rodrigues Soares, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por serem beneficiários da gratuidade de justiça; e condenou o Condomínio Turístico de Guarapari (Aldeia da Paria) no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do(s) patrono(s) dos autores.

Por fim, com a negativa de provimento do apelo do
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI (ALDEIA DA PRAIA)
fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2024 às 15:26:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49901128022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.